Tribunal: TJSP
Processo: 0033903-31.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução no 960/2018 da Câmara Municipal de Campinas. Criação de cargos de provimento em comissão. Cargos cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem, para seu adequado desempenho, relação de especial

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução no 960/2018 da Câmara Municipal de Campinas. Criação de cargos de provimento em comissão. Cargos cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem, para seu adequado desempenho, relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Afronta aos artigos 37, II e V, da Constituição Federal e, 115, II e V, da Constituição Paulista. Arguição de inconstitucionalidade acolhida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0033903-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é suscitante 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL E ACOLHERAM A ARGUIÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
MOACIR PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0033903-31.2020.8.26.0000
Suscitante: 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Interessados: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS E OUTROS
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Resolução no 960/2018 da Câmara Municipal de Campinas.
Criação de cargos de provimento em comissão. Cargos
cujas atribuições não correspondem a funções de direção,
chefia e assessoramento superior, destinando-se, na
verdade, ao desempenho de atividades meramente
burocráticas ou técnicas, que não exigem, para seu
adequado desempenho, relação de especial confiança,
senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas,
como dever imposto a todo e qualquer servidor. Afronta
aos artigos 37, II e V, da Constituição Federal e, 115, II e
V,
da
Constituição
Paulista.
Arguição
de
inconstitucionalidade acolhida
VOTO No 29355
Trata-se de arguição de inconstitucionalidade,
suscitada pela 7a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento da Apelação no 1018694-27.2015.8.26.0114, tendo como objeto
a Resolução no 960/2018 da Câmara Municipal de Campinas.
O órgão fracionário, em v. acórdão que teve a
relatoria do Des. Eduardo Gouvêa, proferido de forma unânime, encontra-
se assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública por ato de
improbidade
administrativa
atribuído
aos
vereadores da Câmara Municipal de Campinas,
que aprovaram resoluções que permitem a
nomeação excessiva de cargos em comissão
para funções típicas de cargos efetivos, sem a
exigência de ensino médio completo - Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de procedência que determinou a limitação de 5
cargos
em
comissão
por
gabinete,
tendo
afastado a condenação dos vereadores nas
sanções do art. 12, III da Lei 8.429/92 - Incidente
de inconstitucionalidade que se impõe, nos
termos do art. 97 da Constituição Federal e art.
949 do Código de Processo Civil com o objetivo
de apreciar a constitucionalidade dos dispositivos
de ato normativo municipal frente aos artigos 37,
II e V da Constituição Federal e art. 115, II da
Constituição Estadual Suspensão do processo
com determinação de remessa ao Órgão
Especial deste Tribunal.
Por essa razão, invocando a cláusula de reserva
de plenário, suscitou o presente incidente.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento do incidente (fls. 4821/4824).
É o relatório.
O
incidente
de
inconstitucionalidade
é
procedente.
Assim estabelece a Resolução n° 960, de
novembro de 2018, da Câmara Municipal de Campinas:
Art. 2o. Fica alterado o inciso VII do art. 3o da
Resolução no 900, de 3 de junho de 2015, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..........................................................................
VII - 66 (sessenta e seis) cargos de Assessor de
Apoio Político-Institucional do Gabinete;
...................................................................” (NR)
Art. 3o. Fica alterado o inciso VII do art. 4o da
Resolução no 900, de 2015, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4o ...........................
VII - Assessor de Apoio Político-Institucional do
Gabinete: assessorar o vereador em suas
relações político-institucionais no âmbito do
Município de Campinas e de toda sua região
metropolitana, bem como com as organizações
da sociedade civil.”
A norma impugnada é mesmo inconstitucional,
visto simplesmente alterou a nomenclatura do cargo em comissão
questionado na ADI no 2118979-57.2018.8.26.0000, adotando o nome de
“Assessor de Apoio Político Institucional do Gabinete” no lugar do
questionado cargo de “Assessor de Apoio ao Controle da Administração
Direta e Indireta”, com a manutenção do mesmo número de cargos e a
descrição de atribuições genéricas que não evidenciam funções de direção,
chefia e assessoramento, incompatibiliza-se com o art. 37, II e V, da CF/88,
e o art. 115, II e V, da CE/89, pois, o núcleo de competências é assaz
genérico e não indica a necessidade de relação de especial fidúcia.
A criação de cargos de provimento em comissão,
mas destinados a funções burocráticas ou técnicas de caráter permanente
é incompatível com os princípios previstos no art. 111 da CE/89 e viola o
princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, cuja única
exceção é a de contratação de servidor por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
115, X, da CE/89.
Não sendo caso de contratação para suprir
necessidade temporária, é imprescindível a realização de concurso público,
pois se ausente a temporariedade, a necessidade passa a ser permanente.
Na esteira desse lógico raciocínio uma única conclusão se faz possível,
qual seja, a que a despeito de ter a Constituição Federal conferido aos
Municípios, autonomia administrativa e legislativa para tratar de assuntos
de interesse local, não se encontra o mesmo dispensado de cumprir e
observar as regras dos artigos 29, 30, I e II, da Constituição Federal e 144,
da Constituição Estadual.
Ademais, cumpre-se notar que especial relação
de confiança, há com aqueles que estabelecem as diretrizes políticas, que
assumem posições estratégicas no organograma do serviço público, não
com meros executores de ordens, como é o caso dos ocupantes dos cargos
impugnados.
A criação de cargo em comissão em moldes
artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico
e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da
exigência constitucional de concurso (Hely Lopes Meirelles, Direito
administrativo brasileiro, 18a ed., São Paulo, p. 378). Nesse sentido, já
decidiu este Órgão Especial, inclusive em casos de minha relatoria:
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Impugnação de empregos de provimento em
comissão da Prefeitura do Município de Itirapina.
"Assessor
de
Planejamento
da
Cultura",
"Assessor de Planejamento", "Assessor de
Imprensa", "Chefe de Divisão", "Analista de
Tecnologia de Informática" e "Assessor em Meio
Ambiente". Alegada violação aos artigos 111,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
115, II e V, e 144, todos da CE, por se tratar de
atribuições técnicas, burocráticas e operacionais,
que não exigem especial relação de confiança
dos empregados públicos com a autoridade
nomeante, de modo a não configurar posições de
chefia, assessoramento e direção. Causa de
pedir
aberta
no
controle
concentrado
de
constitucionalidade. Reconhecimento de vícios
mais abrangentes do que aqueles apontados na
peça
exordial.
"Empregos
comissionados"
sujeitos ao regime da CLT. Disciplina trabalhista
incompatível com o provimento em comissão,
previsto como exceção no texto constitucional
apenas para cargos públicos, não empregos.
Impossibilidade de alargamento de ressalva
constitucional à regra de aprovação prévia em
concurso público. Ademais, ainda que os postos
de trabalho questionados tivessem a natureza
jurídica de cargos públicos, nenhum deles
demanda vínculo de confiança com a autoridade
nomeante, imprescindível à condução das diretrizes e plano de governo. Ausentes
requisitos constitucionais para criação de postos
de direção, chefia e assessoramento. Pedido
julgado procedente. Afronta ao artigo 115, I, II, e
V, CE. Irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa-fé pelos agentes públicos impactados.
Modulação dos efeitos da decisão para 120 dias
a
partir
do
julgamento.
Necessidade
de
reestruturação da administração municipal. Art.
27 da Lei no 9.868/1999. Jurisprudência do OE.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015150-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro:
15/09/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Declaração de inconstitucionalidade do Quadro
II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de
2.016, na redação dada pela Lei Complementar
n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento,
das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo,
Assistente de Informática, Diretor da Câmara e
Diretor Financeiro contidas na redação original
do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14
de julho de 2.016, da Câmara Municipal de
Cajobi Cargo de confiança e de comissão que
possuem aspectos conceituais diversos Afronta
aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição
Estadual

Ação
procedente.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2061757-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Carlos
Malheiros;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de
Registro: 14/09/2020)
Ação
Direta

Inconstitucionalidade
das
expressões Assessor da Presidência, Assessor
de Gabinete I, Assessor de Gabinete, Assessor
Técnico da Escola do Legislativo, Diretor do
Departamento Jurídico, Diretor do Departamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contábil e Financeiro, Diretor do Departamento
de Administração e Diretor do Departamento
Técnico Legislativo, previstas no art. 65 e nos
Anexos I, II, IV e VII, da Lei no 4.677, de 23 de
abril de 2015, na redação original e nas redações
dadas pela Lei n° 4.692, de 05 de junho de 2015,
e pela Lei no 4.769, de 25 de abril de 2016, do
Município
de
Jaboticabal
-
Atribuições
burocráticas e técnicas, em desconformidade
com
as
especificidades
e
transitoriedade
intrínsecas aos cargos em comissão - Atividades
que devem ser realizadas por servidores públicos
investidos em cargos de provimento efetivo,
mediante aprovação em concurso público -
Competências inerentes à Advocacia Pública -
Contrariedade aos arts. 111, 115, I, II e V; 144,
da CE/89. Inconstitucionalidade configurada -
Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2256640-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:
05/06/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Anexo XXII da Lei Complementar no 52, de 20 de
março de 2019, do Município de Panorama (na
redação
dada
pela
Lei
Complementar
no
58/2019).
Criação
de
diversos
cargos
de
provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração. Alegação de inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ofensa às disposições dos artigos 111, 115,
incisos I, II e V, da Constituição do Estado de
São
Paulo.
Reconhecimento.
Cargos
impugnados cujas atribuições não correspondem
a funções de direção, chefia e assessoramento
superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente
burocráticas ou técnicas, que não exigem - para
seu adequado desempenho - relação de especial
confiança, senão a mera obediência e lealdade
às instituições públicas, como dever imposto a
todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade
manifesta.
Ação
julgada
procedente,
com
modulação.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade 272666-20.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020)
Ação Direta Inconstitucionalidade da expressão
'Diretor de Negócios Jurídicos' constante nos
Anexos I e II da Resolução no 05, 5-12-2011, e
na Resolução no 02, de 2-3-2017, da Câmara
Municipal de Sarapuí, e nulidade parcial sem
redução de texto do art. 2o da Resolução no 05,
5-12-2011, da Câmara Municipal de Sarapuí,
para exclusão da aplicação da Consolidação das
Leis do Trabalho aos servidores comissionados -
Estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Sarapuí. 1
Cargo de 'Diretor de Negócios
Jurídicos'. Atribuições burocráticas e técnicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em desconformidade com as especificidades e
transitoriedade
intrínsecas
aos
cargos
em
comissão. Atividades que devem ser realizadas
por servidores públicos investidos em cargos de
provimento efetivo, mediante aprovação em
concurso público. 2
Advocacia pública.
Assessoria
jurídica.
Atividade
reservada
a
profissionais investidos em cargos públicos,
mediante aprovação em concurso público. 3

Submissão de emprego público de provimento
em comissão à égide da Consolidação das Leis
Trabalhistas. Inadmissibilidade. O art. 115, II, da
CE/89 não garante estabilidade à pessoa
nomeada para cargos em comissão, que têm
como principal característica a precariedade e a
transitoriedade. Por impor limite à possibilidade
de dispensa, a submissão de servidores contratados para o exercício de funções
comissionadas aos ditames da CLT não se
mostra razoável. 4 - Contrariedade aos arts. 111,
115,
I,
II
e
V;
144,
da
CE/89.
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada
procedente, com modulação." (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 207071-74.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/02/2020;
Data de Registro: 21/02/2020)
Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Lei
Complementar Municipal que criou empregos
públicos de provimento em comissão no quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pessoal da Câmara Municipal de Santa Maria
da Serra. Acórdão da Câmara suscitante aduz
que os empregos são de natureza técnica e
apresentam atribuições não voltadas para a
direção, chefia ou assessoramento. Causa de
pedir aberta também no controle difuso de
constitucionalidade. Reconhecimento de vícios
por fundamentos diversos daqueles apontados
pela Câmara suscitante. Doutrina e precedentes
do Órgão Especial. Autonomia municipal deve
observar as regras constitucionais acerca da
competência de cada Poder para tratar de
matérias
a
ele
atinentes.
Separação
dos
Poderes. Princípio da simetria. Competência
privativa
da
Câmara
Municipal
para
criar
emprego público do seu quadro de pessoal. Arts.
51, IV, e 52, XIII, CF. Precedentes do STF e do
Órgão Especial. Necessidade de impedir os
efeitos repristinatórios da invalidação da lei.
Declaração de inconstitucionalidade da norma
impugnada e das leis por ela revogadas.
Arguição julgada procedente.
Cumpre-se então reconhecer a ocorrência de
ofensa ao disposto nos artigos 37, II e V, da Constituição Federal e, 115, II
e V, da Constituição do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, acolho o incidente de
arguição de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade da
Resolução no 960/2018, da Câmara Municipal de Campinas. É o meu voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator